Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E S P A C H O Considerando o decurso do prazo sem manifestação das partes (ID 27239417), remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 12 de julho de 2021 16:03:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator